Tribunal: TCU
Processo: 020.066/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8578/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 020.066/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Claudia Bessa Pereira (XXX.956.847-XX); Eliane Leao Cerqueira (XXX.201.027-XX); Elioni Costa Leao Guerra (XXX.769.227-XX); Eliude Costa Leao Santos (XXX.791.527-XX); Hilda do Carmo Thomaz (XXX.352.197-XX); Leila de Souza Mendes (XXX.664.027-XX); Marcia Mendes Mamede (XXX.383.727-XX); Mariza Ferreira Bodart (XXX.620.197-XX); Sonia de Souza Mendes (XXX.201.477-XX); Tania Mara Pereira (XXX.412.817-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.